Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor Eltomar Rodrigues Pimenta afirma que contratou um empréstimo(mútuo) junto ao banco réu Santander Brasil S/A, na modalidade consignação em folha de pagamento, a ser pago em 96 parcelas. Alega que o banco réu efetuou cobrança em duplicidade das parcelas relativas aos meses de outubro e novembro de 2015. Aduz que efetuou a quitação antecipada das parcelas remanescentes em dezembro de 2017 e que lhe foram cobradas novamente as parcelas de outubro e novembro de 2015. Requer a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas.
2. Insurge-se o banco réu, Santander Brasil S/A, em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras – DF, que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 4.343,00; já incluída a dobra legal.
3. Em seu recurso(Id. 26.232.545), o réu/recorrente alega que o consumidor não efetuou requerimento prévio junto ao banco, na seara administrativa, antes de ajuizar a presente ação. Assevera que a cobrança é lícita e foi feita no exercício regular do seu direito, não havendo motivos que ensejem a devolução em dobro. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial do autor. O autor/recorrido ofertou contrarrazões (Id. 26.232.555), pugnando pela manutenção integral do julgado.
4. Mérito. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (Arts. 6, 14 e 25 do CDC).
5. O consumidor não está obrigado a realizar requerimento administrativo prévio, podendo optar por acionar diretamente o Poder Judiciário para ver solucionada a sua demanda.
6. Restou incontroversa a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento para quitação em 96 parcelas de R$ 1.065,14. Também restou provado o débito na folha de pagamento do autor, das parcelas de outubro e novembro de 2015; e posterior cobrança destas novamente, por ocasião da quitação antecipada do empréstimo efetuada em 19.12.2017, quando as parcelas já quitadas foram indevidamente incluídas no débito remanescente que foi pago pelo autor.
7. O autor comprovou o desconto das parcelas mensais referente aos meses de outubro e novembro de 2015 em duplicidade, mediante a juntada de contracheques e documentos emitidos pelo seu órgão empregador (TJDFT), tudo a confirmar a regularidade dos repasses à instituição financeira ré.
8. Por seu turno, o banco réu não logrou demonstrar que se trataria de cobrança acobertada por engano justificável, o que era seu ônus processual (CPC, Art. 373, II). Logo, irreparável a sentença de procedência do pedido de repetição em dobro do indébito consoante dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, que determina que aquele que é cobrado em quantia indevida tem direito a devolução em dobro do que pagou em excesso.
9. Precedentes jurisprudenciais: (Acórdão no 1.043.098, Proc.: 0701308-50.2017.8.07.0006, Caso: Banco Daycoval S/A versus Roberto Leite Coutinho Filho; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.039.375, Proc.: 0701186-37.2017.8.07.0006, Caso: Banco do Brasil S/A versus Valquirio Cavalcante; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.